Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-59.2017.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-59.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DOMINGOS - CPF: 503.924.681-15 (RECORRENTE), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000176-59.2017.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

José Luiz Domingos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO PLANO CONTRATADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA IMPORTÂNCIA COBRADA A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

É de responsabilidade do autor a demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ser acolhida a pretensão, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Para que haja a possibilidade de se devolver em dobro a importância cobrada a maior é imprescindível a prova do pagamento do valor em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a empresa reclamada à devolução em dobro de R$ 24,72 (novecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), perfazendo
R$ 49,44 (quarenta e nove e quarenta e quatro centavos) ao requerente
, a título de repetição de indébito, ainda,
CONDENAR
, e empresa reclamada à devolução em dobro pelos valores pagos pelo promovente
referentes aos messes subsequentes ao ajuizamento da presente ação,
ambos com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Discorre o autor que está sendo cobrado por valores acima do plano de telefonia contratado. Discorre que após reclamação administrativa, o valor do plano seria reduzido para R$ 91,92, entretanto, a fatura com vencimento em novembro/2016, possuía o valor de R$ 116,00, sendo cobrado a importância de R$ 19,90 referente ao serviço não contratado “antivírus + backup”. Desta forma, requer a devolução em dobro do valor cobrado a maior e indenização por danos morais.

Pois bem. Vejo que o autor apresentou o seguinte rol dos pedidos finais:

Diante do exposto requer a Vossa Excelência:

“1. A designação de audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC.

2. A citação do requerido por meio postal, nos termos do art. 246, inciso I, do CPC;

3. Os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC;

4. A promover a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII do CDC; em razão de ser o Promovente hipossuficiente, bem como está comprovado nos autos a verossimilhança; (TJMT - AI 144732/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015)

5. Seja empresa Promovida condenada à repetição do indébito nos seguintes valores:

a) R$ 49,44 (R$ 24,72 cobrados e pagos a mais referentes a Novembro/16 – Fatura anexa);

h) Dobro dos valores pagos pelo Promovente que excederem a R$ 10,00 mensais, referentes aos meses subsequentes ao ajuizamento da presente ação;

6. Seja a empresa Promovida condenada ao pagamento de juros e correção monetária sobre os valores acima, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, contando-se:

a) os juros moratórios a contar da citação e à taxa de 1% ao mês, conforme art. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN;

b) a correção monetária a contar de cada pagamento indevido, à taxa estabelecida pelo TJMT ao mês em que for efetivado o pagamento;

7. Seja a empresa Promovida condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000 (Dez mil reais);

8. Seja a Promovida condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

Assim, o autor somente pretende a devolução dos valores pagos a maior, não havendo pedido no sentido de adequar o valor das faturas ao inicialmente prometido.

Para que haja a possibilidade de se devolver em dobro a importância cobrada a maior é imprescindível a prova do pagamento do valor em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (grifou-se)

Pelos documentos apresentados com a inicial, consta a fatura com vencimento em 09/11/2016, no valor de R$ 116,64 e o comprovante de pagamento no valor de R$ 61,87, quitado em 07/12/2016, cujo código de barras é diverso da fatura em questão, não sendo possível assim, considerar que a tal fatura esteja adimplida.

É de responsabilidade do autor a demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ser acolhida a pretensão, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA LINHA. PERMANÊNCIA DE COBRANÇAS MENSAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PAGAMENTOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível n. 71006656282, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/03/2017).

Mesmo entendimento deve ser aplicado quanto a condenação referente a devolução dos valores pagos nas faturas subsequentes ao ajuizamento da ação, visto que não há provas de pagamento em excesso.

Assim, em se tratando de ação de repetição de indébito e não havendo provas dos pagamentos, deve a sentença ser integralmente reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022